Tribunal: TJES
Processo: 5000836-10.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000836-10.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES
APELADO: IVAMAR SERRA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000836-10.2021.8.08.0047

APELANTE: LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADOS: IVAMAR SERRA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação judicial aforada por IVAMAR SERRA e LUCINEA DE SOUZA SERRA, doravante denominados Apelado e Apelada, respectivamente, em face de LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES, doravante denominada Apelante, por meio da qual os primeiros pretendem a retomada do veículo descrito na petição inicial ao argumento de que teriam sido vítimas de um golpe na tentativa de vender o referido bem.

Pela sentença id 2510883, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral e condenou a Apelante a restituir aos Apelados o automóvel Ford EcoSport, cor branca, ano 2015, placa PPH6062, Chassi 9BFZB55H4F8537516, com a consequente transferência da propriedade registral junto ao Detran.

Em suas razões recursais id 2510886, a Apelante alega, em síntese, (a) que os Apelados não se cercaram das cautelas necessárias à realização do negócio jurídico de compra e venda do veículo com terceiro fraudador, o que permitiu a concretização do negócio; (b) que a tradição do veículo ocorreu com a anuência dos Apelados sem interferência de terceiros, havendo anuência, inclusive, quanto ao valor do negócio jurídico; (c) que, subsidiariamente, deveria ter sido reconhecido, ao menos, a culpa concorrente da Apelante, pois ambas as partes foram vítimas de fraude.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais (id 2510888), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de ação judicial aforada por IVAMAR SERRA e LUCINEA DE SOUZA SERRA, ora Apelados, em face de LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES, ora Apelante, por meio da qual os primeiros pretendem a retomada do veículo descrito na petição inicial, ao argumento de que teriam sido vítimas de um golpe na tentativa de vender o referido bem.

Pela sentença id 2510883, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral e condenou a Apelante a restituir aos Apelados o automóvel Ford EcoSport, cor branca, ano 2015, placa PPH6062, Chassi 9BFZB55H4F8537516, com a consequente transferência da propriedade registral junto ao DETRAN.

Em suas razões recursais id 2510886, a Apelante alega, em síntese, (a) que os Apelados não se cercaram das cautelas necessárias à realização do negócio jurídico de compra e venda do veículo com terceiro fraudador, o que permitiu a concretização do negócio; (b) que a tradição do veículo ocorreu com a anuência dos Apelados sem interferência de terceiros, havendo anuência, inclusive, quanto ao valor do negócio jurídico e (c) que, subsidiariamente, deveria ter sido reconhecido, ao menos, a culpa concorrente da Apelante, pois ambas as partes foram vítimas de fraude.

Pois bem.

Da narrativa dos autos, infere-se que os Apelados disponibilizaram um anúncio de venda de um veículo modelo Ecosport, cor branca, ano 2015, placa PPH-6062, por meio da plataforma
online
“OLX”, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Sustentam os Apelados que uma pessoa, que se apresentou como Pedro Saud Jannotti, manifestou interesse no veículo e argumentou que pretenderia adquirir o referido bem para repassar como parte de pagamento na compra de um imóvel que realizaria com uma terceira pessoa.

De posse dos dados repassados pelos Apelados, o referido intermediador falsificou um anúncio, tendo por objeto o veículo dos Apelados, o que atraiu o interesse da Apelante. Para esta última, o vendedor se apresentou com o nome de “Léo” e afirmou que venderia o carro por R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Depreende-se que o intermediador, ao estabelecer as tratativas com uma e outra parte, solicitou que tais partes, ao se encontrarem para inspecionar o veículo, não entrassem em detalhes sobre a negociação, o que permitiu com que não desconfiassem da fraude.

Por fim, as partes concluíram o negócio, tendo a compradora, ora Apelante, realizado o pagamento em nome de um terceiro indicado pelo intermediário, mediante transferência bancária e os compradores entregaram o veículo aos primeiros.

Ocorre que após os Apelados entregarem o veículo à Apelante, descobriram que o valor negociado não lhes fora transferido, embora o intermediário tenha lhes enviado um comprovante de transferência bancária. Concluindo terem sido vítimas de um golpe, aforaram a presente ação judicial em face da compradora, ora Apelante, visando a restituição do veículo objeto do negócio jurídico.

Pela sentença hostilizada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
entendeu assistir razão aos alienantes, ora Apelados, ao argumento de que “ainda que a requerida tenha demonstrado o pagamento do montante de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), é evidente que tal pagamento não foi realizado em favor dos autores ou mesmo revertido em algum proveito aos demandantes, sendo, por outro lado, entregue diretamente a terceira pessoa, responsável pelo “golpe” sofrido pelas partes”.

Reconheceu-se, assim, a obrigação da Apelante de restituir o veículo e buscar o ressarcimento do prejuízo junto ao terceiro que intermediou a negociação e causou o dano às partes.

Em que pese as judiciosas razões consignadas na sentença hostilizada, penso que o caso vertente reclama solução diversa, porquanto não há como se imputar a responsabilidade pelo ocorrido à Apelante.

Com efeito, denota-se, a partir da narrativa tecida pelos próprios Apelados na petição inicial, que estes (Apelados) não se cercaram das cautelas que, hodiernamente, espera-se pela experiência comum em negócios jurídicos como o entabulado entre as partes, sobretudo em momento em que a mídia relata, quase que cotidianamente, casos de golpes envolvendo a compra e venda de veículos.

Corrobora o afirmado o fato de que os Apelados assinaram o certificado de transferência do veículo e entregaram tal veículo antes mesmo de se certificarem da creditação em conta corrente do valor negociado. De outro lado, a Apelante apenas realizou o pagamento do valor ao intermediário após receber o comprovante de transferência do veículo assinado pelos Apelantes e com firma reconhecida, como se observa das mensagens eletrônicas constantes do id 2510792.

Depreende-se da documentação que carreia os autos que, após a fase de tratativas iniciais, as partes finalmente se encontraram em cartório, no dia 15.03.2021, para realizarem o negócio jurídico. Na oportunidade, ambas as partes permaneceram, individualmente, em contato com o intermediário via “whatsapp”, como se infere das cópias das mensagens anexadas aos autos.

Depreende-se que às 14h:16m do dia marcado, a Apelada informa ao intermediário que as partes já se encontravam no cartório (id 2510760 – fls. 09). Pouco antes, às 14h:06m, a Apelada havia feito uma solicitação ao intermediador com o seguinte teor: “Preciso que o Sr agilize a transferência, vou ficar incomodada por ter que segurar o carro”.

Não obstante, o documento de transferência indica que as assinaturas das partes foram reconhecidas em cartório às 14h:25m (id 2510795), ou seja, poucos minutos depois da Apelada ter manifestado o receio em transferir o veículo antes de confirmar o pagamento. Ainda assim, não agiu com a cautela necessária e liberou o documento, bem como o carro antes da confirmação da transferência, o que é corroborado pela mensagem mantida com o gerente de sua agência bancária, após receber o falso comprovante de pagamento quase duas horas após a liberação precipitada do veículo (id 2510839).

A entrega do veículo antes da confirmação do pagamento também é corroborada pelas declarações prestadas pelo próprio Apelado Ivamar Serra em delegacia (id 2510764), em que este afirma que “após entregar seu veículo, percebeu que se tratava de um golpe, pois o dinheiro não chegou a entrar na sua conta”.

De outro lado, infere-se que a Apelante realizou a transferência bancária ao intermediário apenas às 15h:41m (id 2510791), ou seja, quando efetivamente confirmado o negócio jurídico pelos Apelados, mediante a assinatura de transferência e liberação do veículo.

É possível inferir, assim, que não havia conduta diversa a se exigir da Apelante, pois, ainda que pudesse suspeitar do negócio jurídico em relação ao intermediário, fora levada a crer, pela conduta dos Apelados, que o negócio seria legítimo, haja vista que corroboraram o negócio jurídico a partir da assinatura do documento de transferência e tradição do veículo.

Ademais, não esclareceram os Apelados a razão pela qual aceitaram consignar, no documento de transferência do veículo, valor de venda menor do que o que foi efetivamente negociado com o intermediador. No depoimento prestado na esfera policial, o Apelado informou que “pelo seu veículo foi pago um valor muito abaixo do praticado no mercado, trinta e quatro mil reais, conforme consta do recibo de compra e venda”.

Ocorre que não há nos autos nenhum relato de que os Apelados teriam sido coagidos ou de que teria havido alguma dissimulação no preenchimento do documento de transferência veicular. Ao revés, a narrativa demonstra que os Apelados aceitaram consignar o referido valor no documento, embora não tenham esclarecido o motivo.

Em casos análogos, com contornos fáticos muito assemelhados, este Egrégio Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade dos compradores, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0021209-91.2018.8.08.0035 e do agravo de instrumento nº. 0001538-48.2019.8.08.0035, dos quais foram Relatores, respectivamente, a Exmª. Srª Desembargadora (Substituta) Ana Cláudia Rodrigues de Faria e o Exmº. Desembargador Carlos Simões Fonseca:

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO GOLPE DO INTERMEDIÁRIO ANÚNCIO CLONADO NA PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE OLX AMBAS AS PARTES VÍTIMAS DA FRAUDE CONDUTA NEGLIGENTE DO APELANTE DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DOS DANOS POR ELE ALEGADOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: cerceamento de defesa: Sobre a alegada imprescindibilidade de intimação das partes para a especificação das provas pretendidas, essa intimação, conquanto corriqueira, é desnecessária, haja vista que tanto o autor, quanto o réu, devem indicar o conjunto probatório que utilizarão para demonstrar suas alegações no primeiro momento em que se manifestam no feito, consoante dispõem o artigo 319, inciso VI e artigo 336 do Código de Processo Civil. In casu , o apelante apenas pleiteou, genericamente, a produção de provas, o que se repetiu em réplica. Portanto, em momento algum dos autos o recorrente pleiteou a quebra do sigilo bancário do recorrido ou indicou o rol de testemunhas que pretendia arrolar, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Nas palavras do próprio recorrente e do Boletim de Ocorrência registrado conjuntamente pelas partes, João Fernandes , que se apresentou como interessado na compra do veículo do apelante, ludibriando-o de que o bem seria transferido ao recorrido para pagamento de dívida trabalhista, na realidade, clonou o anúncio do automóvel e passou a anunciá-lo como seu na plataforma de vendas online OLX, pelo valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), sem o apelante ter conhecimento. Foi a partir desse anúncio que o terceiro estranho à lide capturou o recorrido, afirmando que apesar do recorrente constar como proprietário perante o DETRAN/ES e estar na posse do veículo, o automóvel seria transmitido diretamente ao recorrido em virtude de uma suposta dívida existente entre ele, João Fernandes , e o apelante. Assim, o recorrido pagou o valor, mediante transferência bancária, para a conta de uma outra pessoa, também estranha ao processo ( Ana Fausta Holanda Naspolesi ), indicada por João Fernandes . Com isso, o apelante se viu sem o seu veículo, já transferido ao recorrido quando constatou o golpe, e sem a contraprestação acordada, uma vez que João Fernandes não lhe pagou o valor negociado, o que motivou o ajuizamento da demanda. 3. A narrativa, como adiantado, se assemelha com o golpe do intermediário, cuja crescente aplicação na plataforma de vendas online OLX levou-a a alertar os usuários quanto ao modus operandi de organizações criminosas especializadas em tal prática. O mencionado golpe do intermediário acontece quando uma pessoa mal-intencionada copia os dados de um anúncio e se passa por um intermediário, enganando tanto o comprador quanto o vendedor . Postas essas premissas, torna-se evidente que ambas as partes foram vítimas de um golpe perpetrado por terceiro estelionatário que não integra a lide. 4. Conquanto o apelante tenha razão ao apontar que o recorrido transferiu valores para a conta bancária de pessoa alheia à negociação, indicada pelo terceiro estelionatário, o recorrente também não adotou a cautela necessária ao transferir o automóvel ao apelado, que não participou da negociação havida entre o apelante e o terceiro estelionatário, sem sequer conferir o recebimento do valor em sua conta bancária, provavelmente movido pelo interesse em obter o montante de forma imediata. 5. Por outro lado, o recorrido adotou conduta minimamente zelosa antes de transferir o montante negociado para a conta indicada por João Fernandes , pois entabulou com o apelante um contrato de compra e venda, com firma reconhecida em cartório, pelo qual o apelante reconheceu que o valor combinado foi totalmente quitado . Esse fato se presta até mesmo a corroborar com a alegação do recorrido de que o apelante confirmou a narrativa do terceiro estelionatário, de que o veículo pertencia a ele, apesar do recorrente constar como proprietário no registro. Assim, a conduta do apelante perante a parte recorrida e a sua negligência em adotar cautelas antes de proceder com a transferência do veículo, foi determinante para a ocorrência dos danos por ele alegados. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180185882, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO SOMENTE PARA RESTRINGIR A TRANSFERÊNCIA DO BEM - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PAGAMENTO EFETUADO EM NOME DE INTERMEDIÁRIO DA VENDA - AUTORIZAÇÃO DO VENDEDOR - MANTIDA A POSSE DO VEÍCULO COM A COMPRADORA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que, nos autos da ação de anulatória de contrato de compra e venda de veículo, deferiu-se parcialmente o pleito liminar somente para determinar o lançamento de restrição à transferência do automóvel objeto da lide.

2.
In casu
, após o contraditório foi possível vislumbrar que a compradora adquiriu de boa-fé o veículo objeto da lide, e isto porque, a vendedora e seu esposo estavam presentes na vistoria do veículo e no ato da assinatura do documento de transferência do bem. Foi autorizado pela vendedora e seu esposo que as tratativas finais de pagamento do valor do bem fossem finalizadas com o terceiro que intermediou a venda.

3. Do conjunto probatório até então produzido é possível aferir que o pagamento do valor do veículo foi efetuado por meio de TED nas contas indicadas pelo intermediário da venda ao bem, totalizando o valor de R$ 63.000,00 (sessenta e seis mil reais). Portanto, embora a vendedora alegue que não tenha recebido os valores da venda do veículo, vislumbro que a compradora cumpriu com sua obrigação no contrato de compra e venda. Se o valor do veículo ainda não foi repassado pelo intermediador da venda, tal fato não pode interferir na validade do negócio firmado entre as partes.

4. Não é razoável exigir que o comprador, que cumpriu com sua obrigação, devolva o veículo objeto do contrato de compra e venda. Ao eleger o intermediário da venda do veículo, foi firmado um novo negócio jurídico que, se não foi cumprido, tem que ser discutido entre as partes nele envolvidas, quais sejam vendedora e intermediador da venda que recebeu os valores pactuados na venda do veículo.

5. Mantida a decisão objurgada que determinou tão somente a restrição de transferência do veículo objeto do contrato de compra e venda, permanecendo a posse com a adquirente do veículo.

6. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000445, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

Outros Tribunais Estaduais da Federação, em casos assemelhados, têm decidido no mesmo sentido, conforme se infere dos seguintes arestos jurisprudenciais:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANÚNCIO EM SÍTIO DA INTERNET ESPECIALIZADO EM COMPRA E VENDA (OLX). AÇÃO FRAUDULENTA PRATICADA POR TERCEIRO. DOLO DESCONHECIDO PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CONLUIO ENTRE O ADQUIRENTE DO VEÍCULO E O TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO VENDEDOR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil "As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". 1.1. Verificado que a tese de culpa concorrente não fora arguida no primeiro grau de jurisdição, tem-se por caracterizada a inovação recursal, circunstância que torna incabível o conhecimento do recurso em relação a este ponto, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O indeferimento da prova oral desnecessária à solução do litígio não configura circunstância caracterizadora de cerceamento de defesa, uma vez que incube ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, na forma prevista no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. 3. De acordo com o artigo 148 do Código Civil, "Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou". 3.1. Observado que o réu, na condição de adquirente do veículo automotor anunciado pelo autor em site da internet especializado em compra e venda (OLX), não tinha conhecimento da fraude praticada pelo terceiro estelionatário que, na sua compreensão, seria intermediário na negociação, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico. 4. Incabível a anulação da compra e venda de veículo, quando observada conduta temerária do vendedor, por ocasião da formalização do negócio jurídico, ao promover a entrega do bem e dos documentos necessários ao registro da transferência da propriedade, sem se certificar de que o preço fixado houvesse sido efetivamente repassado pelo intermediário, permitindo, com sua incúria, que terceiro estelionatário viesse a se locupletar indevidamente, causando-lhe prejuízo. 5. Apelação Cível parcialmente conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.

(Acórdão 1396697, 07135934520218070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ANÚNCIO EM SITE DE CLASSIFICADOS OLX – AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO NO NEGÓCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – GOLPE APLICADO POR TERCEIRO – CULPA DE TERCEIRO E FALTA DE CAUTELA DO VENDEDOR – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – MULTA – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não atuando o site como intermediador da compra e venda, mas mero disponibilizador do seu espaço virtual para anúncios na rede mundial de computadores, deve ser mantida a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda indenizatória. Sendo o dano causado exclusivamente por culpa de terceiro e por falta de cautela da vendedora, não há que se falar em responsabilização do comprador que nada contribuiu para o sucesso do golpe em que aquela foi vítima. Deve ser excluída a imposição da multa descrita no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando não evidenciado o manifesto intuito protelatório ao opor embargos declaratórios contra a sentença recorrida.(
TJMS
. Apelação Cível n. 0817978-80.2019.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 18/11/2021, p: 22/11/2021)

Assim, cuidando-se de negócio de compra e venda de veículo originada por fraude perpetrada por terceiro intermediador, afasta-se a responsabilidade do comprador quando o vendedor não se resguarda das cautelas necessárias, levando o adquirente a crer que o negócio jurídico seria legítimo.

Em que pese a referida conclusão sobre a ausência de responsabilidade da Apelante, resta inequívoco, como salientado, de que esta última restou beneficiada pelo pagamento do veículo por valor menor do que o de mercado, auferindo, portanto, benefício em detrimento do prejuízo dos Apelados.

Tal circunstância, caracteriza evidente enriquecimento sem causa, o qual é passível de reconhecimento, ainda que o fato não derive de ato ilícito, bastando que inexista justo motivo para o acréscimo patrimonial em detrimento de outrem, nos termos da disciplina legal prevista nos arts. 884 a 886, do Código Civil.

Deste modo, a fim de que a Apelante não se beneficie de acréscimo patrimonial indevido em prejuízo alheio, impõe-se reconhecer o direito de crédito dos Apelados, correspondente à diferença entre o valor pago e o valor de mercado do veículo ao tempo do negócio jurídico.

À luz de tais considerações, impõe-se a reforma da sentença a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, assegurando à Apelante o direito de permanência com o veículo adquirido, condicionado, no entanto, à restituição da diferença entre o valor pago pelo veículo e o valor de mercado ao tempo da avença.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo aos Apelados apenas o direito de receber o valor correspondente à diferença entre o valor pago pelo veículo objeto da demanda e o seu valor de mercado ao tempo do negócio jurídico, a ser apurado em liquidação, restando condicionada a devolução do veículo à Apelante ao pagamento, por esta última, da diferença devida.

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno os Apelados ao pagamento das despesas processuais à razão de 1/4, e dos honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelante. Condeno a Apelante ao pagamento das despesas processuais à razão de 3/4, e dos honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos Apelados. Por estarem as partes amparadas pela gratuidade de justiça, resta suspensa a exigibilidade das referidas verbas sucumbenciais, na forma do § 3º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000836-10.2021.8.08.0047

APELANTE: LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADOS: IVAMAR SERRA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FRAUDE EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ANÚNCIO CLONADO EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE – INTERMEDIÁRIO FRAUDADOR – FALTA DE CAUTELA DO VENDEDOR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuidando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo originado de fraude perpetrada por terceiro intermediador, afasta-se a responsabilidade do comprador de boa-fé quando o vendedor não se resguarda das cautelas necessárias, levando o adquirente a crer que o negócio jurídico seria legítimo.

2.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES e Apelados IVAMAR SERRA E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.